Tribunal: STF
Processo: RHC 74789
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
AÇÃO PENAL - CRIME MILITAR - LESÕES CORPORAIS LEVES OU
CULPOSAS - REPRESENTAÇÃO - Aplica-se ao processo penal militar o
disposto no artigo 88 da Lei nº 9.099/95: "Além das hipóteses do
Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a
ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões
culposas".